Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-07.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000522-07.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LORRAINE DE OLIVEIRA TAVARES LEITE - CPF: 038.859.531-02 (IMPETRANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que declarou deserto recurso inominado, sem prévia análise do pedido de justiça gratuita, sob a alegação de
error
in procedendo
por ter sido a deserção declarada pelo juiz de primeiro grau e não pelo relator, buscando a anulação da decisão e o regular processamento do recurso com análise da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que declarou a deserção de recurso inominado, sem prévia análise do pedido de justiça gratuita pelo relator, configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

4. A parte requerente dos benefícios da Justiça Gratuita não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais, não tendo sequer juntado declaração de hipossuficiência financeira ou comprovado sua renda mensal.

5. A simples informação de que a parte é psicóloga não é suficiente para indicar hipossuficiência financeira, visto que profissionais autônomos, como médicos, advogados, engenheiros e psicólogos, geralmente possuem recursos financeiros suficientes para custear as despesas processuais.

6. O magistrado de primeiro grau, entendendo que não havia elementos suficientes para a concessão da Justiça Gratuita, intimou a parte reclamante para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, tendo ela apenas se manifestado apresentando faturas de gastos, permanecendo inerte na comprovação de sua miserabilidade.

7. Diante da insuficiência dos documentos apresentados e da inércia da parte reclamante na comprovação de sua condição de miserabilidade, não há elementos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, e a decisão proferida pelo primeiro grau não violou direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita é relativa, cabendo ao requerente comprovar sua condição de miserabilidade quando houver indícios em sentido contrário ou insuficiência de elementos nos autos, não configurando violação a direito líquido e certo a decisão que denega o benefício diante da inércia da parte em comprovar sua condição. 2. A declaração de deserção de recurso inominado, após a denegação da justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, não configura
error
in procedendo
ou violação a direito líquido e certo, mesmo que a decisão tenha sido proferida pelo juízo de primeiro grau, quando a parte foi devidamente intimada e permaneceu inerte na comprovação de sua condição de miserabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Art. 100 do Código de Processo Civil. Art. 487, I, do Código de Processo Civil. Art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023. N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000522-07.2025.8.11.9005

Impetrante:
LORRAINE DE OLIVEIRA TAVARES LEITE

Autoridade
Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

LORRAINE DE OLIVEIRA TAVARES LEITE, devidamente qualificada na
inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
. Sustentou que: a) obteve a segunda colocação em concurso público para o cargo de psicóloga do sistema penitenciário, regido pelo Edital
001/2016/SEJUDH; b) interpôs recurso inominado contra sentença de improcedência, o qual foi considerado deserto sem apreciação do pedido de gratuidade recursal; c) a deserção foi declarada pelo juiz de primeiro grau, e não pelo relator, o que caracteriza
error
in procedendo
. Requereu que: a) seja anulada a decisão que declarou deserto o recurso inominado; b) seja determinado o regular processamento do recurso, com análise do pedido de justiça gratuita pelo relator; c) seja concedida a segurança para garant
ir o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID
282813861
/
PJe2
.

O terceiro interessado, Estado de Mato Grosso, manifestou-se
no ID
282842366
/
PJe2
.

Diante do teor do Ofí
cio no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do n
ecessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e
3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim
como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2
. A presunção de pobreza, para fins de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente.
3
. Agravo interno não provido. Recurso especial não co
nhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)
5
. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para
o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o ju
iz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira T
urma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do caso concreto, constata-se que a parte requerente dos benefícios da Justiça Gratuita não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Verifica-se
que
sequer
foi
juntada declaração de hipossuficiência financeira nos autos principais
, não sendo possível
identificar sua renda mensal. Sem
esta
informaç
ão
, não há como o juízo aferir se efetivamente o p
agamento das custas processuais pode comprometer o sustento do requerente e de sua família.

A simples informação de que a parte requerente é psicóloga não é suficiente para indicar a sua hipossuficiência financeira, já que autônomos como médicos, advoga
dos, engenheiros, psicólogos, dentre outros, geralmente têm recursos financeiros suficientes para custear as despesas processuais.

Ademais,
o

magistrado

a
quo
, entendendo que não

havia

elementos

suficientes para a concessão da Justiça

Gratuita, intimou a
parte

reclamante para comprovar

sua

condição de hipossuficiência

financeira (ID 185932164/
PJe1
),tendo

ela

apenas

se manifestado apresentando faturas de gastos (ID 186198917/PJe1).

Portanto, diante da insuficiência dos documentos e da inércia da parte
reclamante na comprovação de sua condição de miserabilidade, não há elementos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Ademais, por entender que há evidências em sentido contrário, a parte reclamante foi intimada para melhor comprovar sua
condição
de miserabilidade,
todavia
, permaneceu inerte e nada apresentou nos autos.

Por estas razões, não vislumbro que a decisão proferida pelo primeiro grau tenha violado direito líquido e certo da parte impetrante.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a s
egurança e
julgo
extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a
via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025